Tribunal: TJPA
Processo: 0854420-51.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854420-51.2025.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO REGULAR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA MEDIANTE APURAÇÃO DE DÉBITO LÍQUIDO E CERTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por segurado aposentado, reconhecendo o direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria referentes ao período de novembro de 2020 a setembro de 2021, em razão da ilegalidade da suspensão integral do benefício previdenciário. A sentença determinou a apuração do montante em liquidação, ressalvada a possibilidade de compensação administrativa regularmente constituída, e fixou honorários advocatícios posteriormente majorados em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suspender integralmente proventos de aposentadoria com fundamento em indícios de fraude previdenciária e suposto recebimento indevido, sem prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento dos valores suspensos, com possibilidade de compensação administrativa e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autotutela administrativa autoriza a Administração Pública a anular atos ilegais, mas não legitima a supressão integral e unilateral de verba alimentar sem prévio procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório, ampla defesa, liquidez e certeza do débito.

A suspensão integral dos proventos já havia sido reputada ilegal em mandado de segurança anteriormente impetrado, o que impede a manutenção da retenção total do benefício com fundamento em mera apuração administrativa ou criminal em curso.

Indícios de fraude previdenciária e investigação administrativa ou criminal não afastam a eficácia da decisão judicial anteriormente proferida nem autorizam sanção patrimonial antecipada sem prévio acertamento definitivo do débito.

A recomposição financeira determinada pela sentença limita-se aos valores efetivamente devidos no período da suspensão ilegal, com apuração em liquidação e possibilidade de compensação administrativa mediante demonstração de débito líquido, certo e regularmente constituído.

A solução adotada preserva simultaneamente a natureza alimentar dos proventos, o devido processo legal, a vedação ao enriquecimento sem causa e o direito da Administração Pública de apurar eventual pagamento indevido.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autotutela administrativa não autoriza a suspensão integral de proventos previdenciários de natureza alimentar sem prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

A existência de indícios de fraude ou de apuração administrativa ou criminal não legitima a retenção integral de benefício previdenciário sem constituição definitiva do débito.

É legítima a condenação ao pagamento dos proventos indevidamente suspensos, com posterior apuração em liquidação e possibilidade de compensação administrativa regularmente constituída.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, e 932, IV, “a”. CC, art. 884. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 346. STF, Súmula 473. STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011, Tema 138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0854420-51.2025.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
.

APELADOS:

MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES
, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito do autor ao recebimento dos proventos de aposentadoria referentes ao período de
novembro de 2020 a setembro de 2021
, em razão da ilegalidade da suspensão integral do benefício, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A sentença ressalvou a possibilidade de compensação administrativa, desde que precedida de regular apuração, liquidez e certeza do débito, com observância do contraditório e da ampla defesa, determinando a incidência da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem afastou a sucumbência recíproca, reconhecendo o decaimento mínimo da parte autora, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação/proveito econômico a ser apurado.

Em suas razões recursais, o IGEPPS sustenta, em síntese, que a suspensão dos proventos decorreu de apuração administrativa fundada em indícios de fraude previdenciária, havendo suposta percepção indevida de valores em montante elevado. Defende a legitimidade da autotutela administrativa, a ausência de direito ao recebimento dos valores relativos ao período de suspensão e a necessidade de reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender inexistente interesse público primário ou hipótese legal de atuação obrigatória.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o IGEPPS deve pagar ao autor os proventos de aposentadoria que foram integralmente suspensos entre novembro de 2020 e setembro de 2021, não obstante a alegação administrativa de recebimento indevido anterior e de existência de apuração criminal ou administrativa.

A sentença deve ser mantida.

Com efeito, a Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, o exercício da autotutela não autoriza a supressão integral e unilateral de verba alimentar, especialmente sem prévio procedimento administrativo apto a assegurar contraditório, ampla defesa, apuração do débito, liquidez, certeza e proporcionalidade dos descontos.

Sumula 346 STF:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
[Tese definida no
RE 594.296
, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 30 de 13-2-2012,
Tema 138
.]

No caso, a suspensão integral dos proventos do autor já foi reputada ilegal em mandado de segurança anteriormente impetrado, no qual se reconheceu que o segurado não poderia permanecer meses sem qualquer percepção remuneratória em razão de suposto erro administrativo ou pagamento a maior atribuído ao órgão previdenciário. Tal premissa foi corretamente observada pelo Juízo de origem.

Ainda que o IGEPPS sustente a existência de indícios de fraude e de apuração criminal em curso, tais elementos, por si sós, não afastam a eficácia do título judicial anteriormente formado, nem autorizam a retenção integral de benefício previdenciário de natureza alimentar. A apuração de eventual recebimento indevido deve ocorrer em procedimento próprio, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a sentença recorrida não determinou pagamento irrestrito ou incompatível com o ato regular de aposentadoria. Ao contrário, delimitou que a recomposição financeira deve corresponder apenas aos valores efetivamente devidos no período de suspensão, a serem apurados em liquidação, ressalvando expressamente a possibilidade de compensação administrativa, desde que demonstrada a existência de débito líquido, certo e regularmente constituído.

Tal solução preserva, simultaneamente, a autoridade da decisão proferida no mandado de segurança, a natureza alimentar dos proventos, a vedação ao enriquecimento sem causa e o direito da Administração de apurar eventual pagamento indevido.

Não prospera, portanto, a tese recursal de ausência total de direito ao recebimento dos valores suspensos. Admitir a supressão integral dos proventos, sob a mera invocação de apuração administrativa ou criminal ainda não apta a desconstituir o direito reconhecido, equivaleria a legitimar sanção patrimonial antecipada, sem prévio acertamento definitivo do débito e sem respeito às garantias processuais mínimas.

Também não se verifica violação ao princípio da legalidade ou ao art. 884 do Código Civil, pois a condenação não assegura ao autor o recebimento de valores indevidos, mas apenas determina o pagamento dos proventos legalmente devidos no período em que houve suspensão integral reputada ilegal, com posterior apuração do quantum em liquidação e possibilidade de compensação regular.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando o desprovimento do recurso e a atuação da parte apelada em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo IGEPPS em favor do patrono da parte autora de 10% para 12% sobre o valor da condenação/proveito econômico a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026